Tribunal: TJSP
Processo: 2102648-24.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Anulação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 3.848, de 10 de agosto de 2022, do Município de Chavantes, dispondo sobre a criação do Programa Emergencial "FORTALECENDO A CIDADANIA XIV".
Inequívoca hipótese de contratação temporária em descompasso à regra geral do concurso público.
Desemprego não serve ao pretexto de excepcionar tal lógica. Atividades a serem desenvolvidas – manutenção,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 3.848, de 10 de agosto de 2022, do Município de Chavantes, dispondo sobre a criação do Programa Emergencial "FORTALECENDO A CIDADANIA XIV".
Inequívoca hipótese de contratação temporária em descompasso à regra geral do concurso público.
Desemprego não serve ao pretexto de excepcionar tal lógica. Atividades a serem desenvolvidas – manutenção, limpeza, conservação e restauração – caracterizam-se como serviços ordinários e integram o espectro das contingências normais da Administração.
Inconstitucionalidade (art. 115, II e X, da CE).
Efeitos ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores temporários, até prazo estipulado.
Procedente a ação, com ressalva.